Tribunal: STF
Processo: HC 190196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Gabriel da Silva Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 593.278/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel da Silva Castro em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2118641-15.2020.8.26.0000). 
    Consta dos autos que o Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Assis/SP condenou o paciente como incurso no crime de tráfico de drogas, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 49/60). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem. O Tribunal a quo denegou a ordem por unanimidade, em aresto assim ementado (fl. 43): 
    […]
    Daí o presente mandamus, no qual se alega, em suma, que não se encontram presentes os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva. 
    Destacam-se as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como invoca-se o princípio constitucional da presunção de inocência. 
    Colacionam-se doutrinas e jurisprudências para reforçar as teses. 
    Requer-se, assim, o direito de responder ao processo em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ”. (eDOC 3)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    Intimado, o impetrante trouxe aos autos cópia do decreto prisional originário.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    O impetrante impugna o trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade:
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e a jurisprudência que adoto como razão de decidir 
    [...]Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência”. [...] (eDOC 2, p. 58)
    Há precedentes recentes da Segunda Turma desta Corte, inclusive de minha relatoria, que reconhecem a validade do trecho da sentença que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade, cuja fundamentação se dá através da técnica per relationem: AgR no RHC 179.526, DJe 16.6.2020.
    Ocorre que, no presente caso, o que vejo é uma mera execução provisória da pena, na medida em que o magistrado afirma, em suma, que não é possível a concessão da liberdade a nenhum réu que permaneceu preso durante o trâmite do processo.
    Não se faz, assim, remissão ao decreto prisional originário, tampouco se fundamenta, inauguralmente, a necessidade da prisão preventiva. A fundamentação, substancialmente, se aproxima daquela referente à execução provisória da pena, vedada por esta Corte.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ademais, consta do decreto prisional originário que o paciente teria recebido R$ 2.000,00 para o transporte da droga, a indicar não ser ele o proprietário, além de não haver indício de pertencimento a organização criminosa. (eDOC 8)
    A Segunda Turma desta Corte tem precedentes no sentido de dispensar tratamento distinto àquele que, sem pertencer a organização criminosa, é contratado para o mero transporte da droga, mediante remuneração circunstancial:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)
    Ademais, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na quantidade da droga, consequência afeta à execução da pena. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente